Tribunal: TJPA
Processo: 0002542-24.2018.8.14.0089
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7768 - Rescisão do contrato e devolução do dinheiro
Data de julgamento: 2022-03-22

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0002542-24.2018.8.14.0089

APELANTE: THIAGO TAKADA PEREIRA

APELADO: SINTESE ENGENHARIA LTDA, SPE SINTESE 15 EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO LTDA, SPE SINTESE EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO LTDA, SINTESE ENGENHARIA LTDA, VETOR CONSTRUCAO E INCORPORACAO LTDA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL N.
0002542-24.2018.8.14.0089

APELANTE/RECORRIDO:
THIAGO TAKADA PEREIRA

APELADA/RECORRENTE:
SÍNTESE ENGENHARIA LTDA

APELADA/RECORRENTE:
SPE SÍNTESE 15 EMPREENDIMENTO IMOBILIÁRIO LTDA

APELADA/RECORRENTE:
VETOR CONSTRUÇÃO E INCORPORAÇÃO LTDA

COMARCA DE ORIGEM:

MELGAÇO
/PA

RELATORA:
DESA. MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

EXPEDIENTE:
2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL E RECURSO ADESIVO –
AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C DEVOLUÇÃO DAS PARCELAS PAGAS – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA –
RECURSO DE APELAÇÃO DO AUTOR
THIAGO TAKADA PEREIRA
– SENTENÇA
EXTRA PETITA
– INOCORRÊNCIA – CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL – RESCISÃO CONTRATUAL – PLEITO AJUIZADO ANTES DO EXAURIMENTO DO PRAZO DE CONCLUSÃO DA OBRA – INADIMPLEMENTO VOLUNTÁRIO DO COMPRADOR – RETENÇÃO DE VALORES – POSSIBILIDADE – DECAIMENTO MÍNIMO NÃO CONSTATADO – SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA –
RECURSO ADESIVO DAS REQUERIDAS
SÍNTESE ENGENHARIA LTDA E OUTRAS
–
RESTITUIÇÃO DOS VALORES PAGOS QUE DEVE OCORRER DE MANEIRA IMEDIATA E EM PARCELA ÚNICA – JUROS DE MORA QUE DEVEM INCIDIR A PARTIR DO TRANSITO EM JULGADO – ENTENDIMENTO PERFILHADOS PELO STJ – REFORMA PARCIAL DA SENTENÇA –
RECURSO DE APELAÇÃO DO AUTOR CONHECIDO E DESPROVIDO
–
RECURSO ADESIVO DAS REQUERIDAS CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO
.

Recurso de Apelação Cível do Autor
Thiago Takada Pereira

1 –

Cinge-se a controvérsia recursal a ocorrência de decisão
extra petita
; a rescisão do ajuste por culpa exclusiva das construtoras requeridas; a impossibilidade de retenção de valores; e a inocorrência de sucumbência recíproca.

2 – C
ontrariamente ao alegado pelo autor/apelante, as construtoras requeridas defenderam expressamente em sua peça de defesa (ID.
6823154), a retenção de valores sobre o montante pago a ser restituído, nos termos previsto em contrato, não havendo que se falar em sentença
extra petita
.

3 – A teor da
Súmula 543 do STJ, quando a construtora der causa a rescisão deverá restituir a integralidade do valor pago em uma única parcela e de imediato, porém no caso da rescisão motivada pelo promitente comprador a devolução deve ser parcial, ou seja, é autorizada a retenção de valores.

4 – Hipótese em que o comprador, ora apelante, optou por pleitear a resilição do ajuste ao
tomar ciência de que o prazo para a entrega do referido imóvel, inicialmente fixado para o dia 30/03/2019, seria prorrogado por mais 180 (cento e oitenta) dias, possibilidade prevista em cláusula contratual válida, frisa-se, oportunidade em que deixou de pagar as parcelas restantes e pugnou pela rescisão do contrato.

5 – Dessa forma, restou configurado o inadimplemento voluntário pelo comprador, ora apelante, não podendo ser imputado as construtoras a culpa pela rescisão do ajuste, considerando, sobretudo, que quando do ajuizamento da presente demanda sequer havia extrapolado o prazo contratual originário para a entrega do empreendimento.

6 –
Outrossim, havendo a rescisão do contrato por ato ensejado pelo comprador, fazem
jus
as construtoras à retenção de parte dos valores pagos, como forma de ressarcimento pelos prejuízos do desfazimento do negócio.

7 – N
o que concerne ao pedido de declaração de decaimento mínimo, entendo que não assiste razão ao autor/apelante, visto que este logrou êxito apenas no pedido de rescisão do contrato, sendo vencido no pedido de restituição integral dos valores pagos, restando assim evidenciado a ocorrência de sucumbência recíproca na hipótese.

Recurso Adesivo das Requeridas
Síntese Engenharia Ltda e Outras

8 –
Cinge-se a controvérsia recursal a aferição do marco de incidência dos juros
de mora sobre os valores a serem restituídos; bem assim quanto a impossibilidade de sua restituição em parcela única.

9 – A
cerca da forma de restituição dos valores, considerando que a resolução do contrato impõe o retorno das partes à situação em que se encontravam antes da celebração do negócio, os valores das prestações pagas pelo consumidor deverão ser restituídos de maneira imediata e em parcela única, conforme perfilhado pelo STJ (Recurso Especial n. 1300418/SC).

10 –
Com relação ao termo inicial dos
juros
de
mora
, pode-se inferir que na hipótese, em que a
rescisão
contratual ocorre por iniciativa do comprador, o termo inicial dos
juros
moratórios é a data do trânsito em julgado da decisão, pois, não há que se falar em
mora
anterior das construtoras, conforme entendimento sedimentado do STJ.

11 – Recursos
Conhecidos
para:

11.1 –
Negar Provimento
ao Recurso de Apelação interposto pelo autor
Thiago Takada Pereira
.

11.2 –
Dar Parcial
Provimento
ao Recurso Adesivo interposto pelas requeridas
Síntese Engenharia Ltda e Outras
reformando a sentença vergastada apenas para determinar que os
juros
de
mora
incidam a partir do trânsito em julgado da Sentença, mantendo esta, em todos os seus demais termos.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, onde figuram como partes as acima identificadas, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros da Colenda 2ª Turma de Direito Privado

do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará na
Sessão Ordinária realizada em 22 de março de 2022
, na presença do Exmo. Representante da Douta Procuradoria de Justiça, por unanimidade de votos, em
CONHECER
e
NEGAR PROVIMENTO
ao
Recurso de Apelação
do autor e
DAR PARCIAL PROVIMENTO
ao
Recurso Adesivo
das requeridas
, nos termos do voto da
Exma. Desembargadora Relatora
Maria de Nazaré Saavedra Guimarães.

MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

APELAÇÃO CÍVEL N.
0002542-24.2018.8.14.0089

APELANTE/RECORRIDO:
THIAGO TAKADA PEREIRA

APELADA/RECORRENTE:
SÍNTESE ENGENHARIA LTDA

APELADA/RECORRENTE:
SPE SÍNTESE 15 EMPREENDIMENTO IMOBILIÁRIO LTDA

APELADA/RECORRENTE:
VETOR CONSTRUÇÃO E INCORPORAÇÃO LTDA

COMARCA DE ORIGEM:

MELGAÇO
/PA

RELATORA:
DESA. MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

EXPEDIENTE:
2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de Recurso de

APELAÇÃO CÍVEL

interposto por
THIAGO TAKADA PEREIRA

e
RECURSO ADESIVO
interposto por
SÍNTESE ENGENHARIA LTDA

e

OUTROS

inconformados com a Sentença prolatada pelo MM. Juízo da Vara Única de Melgaço/PA que, nos autos de
AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C DEVOLUÇÃO DAS PARCELAS PAGAS E RESSARCIMENTO DE DANOS MORAIS
, ajuizada pelo primeiro recorrente, julgou parcialmente procedente a pretensão exordial.

Em sua exordial (ID.
6823149
), narrou o autor/apelante ter celebrado com as requeridas em 05/09/2016
,
contrato de promessa de compra e venda, relativo a aquisição de
unidade imobiliária no empreendimento Breeze, localizado no Bairro de Val de Cans, Cidade de Belém/PA.

Afirmou que ao constatar a ocorrência de atraso na execução da obra e de que esta não seria entregue no prazo contratualmente estipulado, solicitou a resilição do ajuste junto as requeridas, sendo surpreendido com a informação de que não receberia a integralidade dos valores pagos, em caso de distrato.

Pleiteou, assim, a resilição liminar do ajuste e, em decisão definitiva pela procedência da exordial para que fosse declarado rescindido o contrato firmado, sendo determinado a restituição dos valores pagos, de forma integral e em parcela única.

Juntou o autor, documentos para subsidiar seus pleitos.

Em decisão de ID.
6823153
, deferiu parcialmente o juízo primevo tutela de urgência para determinar que as requeridas se abstivessem de efetuar cobranças judiciais e extrajudicial relativas ao imóvel objeto da lide.

Em contestação (ID.
6823154
), arguiram, em suma, as requeridas a incompetência do juízo; a ilegitimidade passiva da Síntese Engenharia; a ausência de interesse de agir; no mérito, que a rescisão se deu por culpa exclusiva do comprador; bem como que a restituição dos valores deve observar a forma prevista na avença, pleiteando, assim pela improcedência da demanda.

A parte autora apresentou replica a contestação no ID.
6823157.

O feito seguiu seu trâmite regular até a prolação da sentença
(ID.
6823162
), que, julgou parcialmente procedente os pedidos autorais para declarar rescindido o contrato celebrado entre os litigantes, condenando as requeridas a restituir
a quantia de R$ 156.408,62 (cento e cinquenta e seis mil, quatrocentos e oito reais e sessenta e dois centavos), diminuído o percentual de 20% (vinte por cento) do valor total pago (itens A e B da cláusula 7.2) e de 5% (cinco por cento) sobre o valor do imóvel, relativo à comissão de corretagem (item C da cláusula 7.2), com fundamento no direito de retenção das requeridas; valor este corrigido monetariamente pelo IPCA-E, devendo incidir desde o desembolso de cada parcela paga e acrescido de juros de mora de 1% ao mês a partir da data da citação válida (art. 405 do CC).

Condenou, ainda, as requeridas ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

Dessa decisão, opuseram as requeridas embargos de declaração (ID.
6823227), que, por sua vez, foram acolhidos pelo juízo primevo para declarar a sucumbência recíproca na demanda (ID. 6823237).

Inconformado, o autor
THIAGO TAKADA PEREIRA
interpôs Recurso de Apelação (ID.
6823239
).

Alega que a sentença primeva teria sido
extra petita
, visto que em sua peça de defesa as requeridas teriam pleiteado apenas a improcedência da exordial, não formulando pedido alternativo relativo à retenção de valores.

Aduz que não obstante a demanda tenha sido ajuizada antes do exaurimento do prazo para entrega do imóvel, a conclusão do empreendimento teria efetivamente ocorrido com atraso.

Argui que o pedido de rescisão do contrato decorreu do atraso no andamento da obra, razão pela qual seriam as construtoras requerida que teriam dado causa a resilição e, portanto, não haveria que se falar em retenção de valores.

Sustenta, ainda, que teria sucumbido em parte mínima dos pedidos exordiais, motivo pelo qual deveria ser afastada a sucumbência recíproca declarada pelo juízo de origem.

Pleiteia, assim, pelo provimento do recurso apelatório para que reformada a sentença de piso, seja julgada totalmente procedente a exordial e que na hipótese de manutenção do
decisum
objurgado seja afastada a sucumbência recíproca.

Por sua vez, as requeridas
SINTESE ENGENHARIA LTDA e OUTRAS
interpuseram Recurso Adesivo (ID.
6823245
).

Alegam que consoante entendimento firmado pelo STJ em sede recurso repetitivo (Tema 1002 –
REsp. nº 1.740.911/DF), nos compromissos de compra e venda de unidades imobiliárias anteriores à Lei n. 13.789/2018, os juros de mora devem incidir a partir do trânsito em julgado da decisão, e não a partir da citação.

Aduzem, ainda, ser incabível a restituição dos valores de uma única vez, conforme fixado na sentença vergastada, sendo regular e razoável que a restituição ocorra de forma parcelada.

Pugnaram, assim, pelo provimento do recurso adesivo para que seja reformada em parte a sentença de origem, fixando
juros de mora a partir do trânsito em julgado e a restituição parcelada dos valores.

Em contrarrazões (ID. 6823250), ao recurso de apelação do autor, pugnam as requeridas pelo seu total desprovimento.

Em contrarrazões (ID. 6823255), ao recurso adesivo das requeridas, pleiteia o autor pelo seu total desprovimento.

Após distribuição, coube-me a relatoria do processo.

Instada as partes sobre a possibilidade de conciliação (ID. 7100539), o prazo para manifestação decorreu
in albis
(ID. 7533016).

É o relatório
.

MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

Desembargadora – Relatora

VOTO

VOTO

JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Avaliados, preliminarmente, os pressupostos processuais subjetivos e objetivos deduzidos pelos recorrentes, tenho-os como regularmente constituídos, bem como atinentes à constituição regular do feito até aqui, razão pela qual conheço dos recursos, passando a proferir voto.

INCIDÊNCIA DO DIREITO INTERTEMPORAL

Precipuamente, em observância as regras de Direito Intertemporal, positivada no art. 14 do Código de Processo Civil de 2015, os recursos em exame serão apreciados sob deste, visto que a vergasta
decisão foi publicada na vigência do Novo Diploma Processual Civil.

ANÁLISE DOS RECURSOS

Por questão de técnica processual, analisarei os recursos individualizadamente.

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL DO AUTOR
THIAGO TAKADA PEREIRA

QUESTÕES PRELIMINARES

Face a ausência de questões preliminares, atenho-me a análise do mérito do recurso.

MÉRITO

Cinge-se a controvérsia recursal a ocorrência de decisão
extra petita
; a rescisão do ajuste por culpa exclusiva das construtoras requeridas; a impossibilidade de retenção de valores; e a inocorrência de sucumbência recíproca.

Consta das razões deduzidas pela ora apelante
que
a sentença primeva teria sido
extra petita
, visto que em sua peça de defesa as requeridas teriam pleiteado apenas a improcedência da exordial, não formulando pedido alternativo relativo à retenção de valores; que não obstante a demanda tenha sido ajuizada antes do exaurimento do prazo para entrega do imóvel, a conclusão do empreendimento teria efetivamente ocorrido com atraso; que o pedido de rescisão do contrato decorreu do atraso no andamento da obra, razão pela qual seriam as construtoras requerida que teriam dado causa a resilição e, portanto, não haveria que se falar em retenção de valores; bem como que teria sucumbido em parte mínima dos pedidos exordiais, motivo pelo qual deveria ser afastada a sucumbência recíproca declarada pelo juízo de origem.

Da Sentença Extra Petita

Como é cediço,
a
o decidir deve o julgador adstrir-se aos pedidos formulados pelas partes, sob pena de incidir nos vícios de decisão citra, ultra e/ou extra petita, vedação que materializa o denominado princípio da adstrição ou congruência, nos termos dos art. 141 e 492 do CPC:

Art. 141. O juiz decidirá o mérito nos limites propostos pelas partes, sendo-lhe vedado conhecer de questões não suscitadas a cujo respeito a lei exige iniciativa da parte.

[...]

Art. 492. É vedado ao juiz proferir decisão de natureza diversa da pedida, bem como condenar a parte em quantidade superior ou em objeto diverso do que lhe foi demandado.

Nos termos dos dispositivos supracitados, deve o Juiz decidir a lide nos termos em que foi proposta, sendo-lhe defeso conceder tutela de natureza diversa da postulada ou em quantidade superior do que lhe foi demandado.

Nesse sentido, vejamos precedente jurisprudencial,
in verbis
:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. DECLARAÇÃO DE NULIDADE DE NEGÓCIO JURÍDICO. COMPRA E VENDA DE UNIDADE IMOBILIÁRIA.
PRINCÍPIO DA CONGRUÊNCIA OU ADSTRIÇÃO. I - A sentença que não julga o pedido formulado pela parte autora desrespeita o princípio da congruência ou adstrição, pelo qual o juiz deve ficar preso aos limites do pedido, não podendo julgar além, aquém, ou fora do quanto pretendido.
II - Deu-se provimento ao recurso.

(TJ-DF 20160110056376 0001574-30.2016.8.07.0001, Relator: JOSÉ DIVINO, Data de Julgamento: 31/08/2016, 6ª TURMA CÍVEL, Data de Publicação: Publicado no DJE: 06/09/2016). (Grifei).

Analisando os autos, verifica-se que contrariamente ao alegado pelo autor/apelante, as construtoras requeridas defenderam expressamente em sua peça de defesa (ID.
6823154), a retenção de valores sobre o montante pago a ser restituído, nos termos previsto em contrato.

Desse modo, não vislumbro a ocorrência do aludido vicio de decisão
extra petita
na sentença vergastada.

Da Rescisão do Contrato e Retenção de Valores

No tocante a restituição dos valores pagos, já perfilhou o STJ ser
abusiva e ilegal a cláusula do distrato decorrente de compra e venda imobiliária que prevê a retenção integral ou a devolução ínfima das parcelas pagas pelo promitente comprador.

Acerca do tema, já se pronunciou a Corte Cidadã, vide julgado
in verbis
:

DIREITO CIVIL. RECURSO ESPECIAL. CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. DISTRATO.
DEVOLUÇÃO ÍNFIMA DO VALOR ADIMPLIDO. ABUSIVIDADE. RETENÇÃO DE PERCENTUAL SOBRE O VALOR PAGO
. SÚMULA 7 DO STJ. 1. "O distrato faz-se pela mesma forma exigida para o contrato" (art. 472 do Código Civil), o que significa que a resilição bilateral nada mais é que um novo contrato, cujo teor é, simultaneamente, igual e oposto ao do contrato primitivo. Assim, o fato de que o distrato pressupõe um contrato anterior não lhe desfigura a natureza contratual, cuja característica principal é a convergência de vontades. Por isso, não parece razoável a contraposição no sentido de que somente disposições contratuais são passíveis de anulação em virtude de sua abusividade, uma vez que ""onde existe a mesma razão fundamental, prevalece a mesma regra de Direito".
2. A lei consumerista coíbe a cláusula de decaimento que determine a retenção do valor integral ou substancial das prestações pagas por consubstanciar vantagem exagerada do incorporador. 3. Não obstante, é justo e razoável admitir-se a retenção, pelo vendedor, de parte das prestações pagas como forma de indenizá-lo pelos prejuízos suportados, notadamente as despesas administrativas realizadas com a divulgação, comercialização e corretagem, além do pagamento de tributos e taxas incidentes sobre o imóvel, e a eventual utilização do bem pelo comprador.
4. No caso, o Tribunal a quo concluiu, de forma escorreita, que o distrato deve render ao promitente comprador o direito à percepção das parcelas pagas. Outrossim, examinando o contexto fático-probatório dos autos, entendeu que a retenção de 15% sobre o valor devido seria suficiente para indenizar a construtora pelos prejuízos oriundos da resilição contratual. Incidência da Súmula 7a7 do STJ. 5. Recurso especial não provido. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que há enriquecimento ilícito da incorporadora na aplicação de cláusula que obriga o consumidor a esperar pelo término completo das obras para reaver seu dinheiro, pois aquela poderá revender imediatamente o imóvel sem assegurar, ao mesmo tempo, a fruição pelo consumidor do dinheiro ali investido.

(STJ – AgRg no Ag 866542 SC, Rel.
Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 04/12/2012, DJe 11/12/2012). (Grifei).

Nesse contexto,
editou o Superior Tribunal de Justiça a Súmula 543, com escopo de estabelecer os parâmetros para restituição de valores e eventuais percentuais de retenção quando do desfazimento do contrato imobiliário. Dispõe a aludida súmula:

STJ – Súmula 543:
Na hipótese de resolução de contrato de promessa de compra e venda de imóvel submetido ao Código de Defesa do Consumidor, deve ocorrer a imediata restituição das parcelas pagas pelo promitente comprador – integralmente, em caso de culpa exclusiva do promitente vendedor/construtor, ou parcialmente, caso tenha sido o comprador quem deu causa ao desfazimento.

O texto da referida súmula, pacificou o entendimento de que quando a construtora der causa a rescisão deverá restituir a integralidade do valor pago em uma única parcela e de imediato, porém no caso da rescisão motivada pelo promitente comprador a devolução deve ser parcial, ou seja, é autorizada a retenção de valores.

Analisando os autos, verifica-se que o comprador, ora apelante, optou por pleitear a resilição do ajuste, por entender que o andamento da obra indicaria que esta não seria entregue no prazo pactuado, bem assim por
tomar ciência de que o prazo para a entrega do referido imóvel, inicialmente fixado para o dia 30/03/2019, seria prorrogado por mais 180 (cento e oitenta) dias, possibilidade prevista em cláusula contratual, oportunidade em que deixou de pagar as parcelas restantes e pugnou pela rescisão do contrato.

Cumpre destacar, que
não se evidencia ilegal a previsão em contrato de
cláusula

de

tolerância que prevê o elastecimento do prazo para entrega do imóvel pelo período de
180 (cento e oitenta) dias
,
visto que a
lém de se tratar de prática comum no âmbito imobiliário
, considerando
os inúmeros fatores a ensejar alterações no andamento da edificação, tais como intempéries, atraso por parte dos fornecedores de materiais,
imprevistos inerentes a execução da obra, considera-se, ainda, que nessa hipótese tal
possibilidade de prorrogação teria sido livremente pactuada pelos contratantes (Cláusula 5.2 do Contrato)
.

Este é o entendimento adotado por este Egrégio Tribunal, conforme julgado,
in verbis
:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C REPARAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. COMPRA DE UNIDADE IMOBILIÁRIA JUNTO AS CONSTRUTORAS RÉS. ATRASO NA ENTREGA DA OBRA. SENTENÇA JULGANDO PROCEDENTE A AÇÃO. CONDENAÇÃO EM LUCROS CESSANTES NO MONTANTE DE R$ 1100,00 (MIL E CEM REAIS) POR MÊS DE ATRASO E DANOS MORAIS NO IMPORTE DE R$ 11.820,00 (onze mil oitocentos e vinte reais. [...]. PELO TEMPO QUE A RECORRIDA DEIXOU DE USUFRUIR DO IMÓVEL, EM VISTA DO ATRASO NA ENTREGA DA OBRA.
ATUALMENTE TODOS OS CONTRATOS, INDISTINTAMENTE, PREVEEM CLÁUSULA DE PRORROGAÇÃO DA DATA DE ENTREGA, QUE, EM REGRA, É DE ATÉ 180 (CENTO E OITENTA) DIAS, PRAZO ESTE ENTENDIDO COMO RAZOÁVEL PELA JURISPRUDÊNCIA DESTE EGRÉGIO TRIBUNAL. RAZÃO AS APELANTES QUANTO A CLÁUSULA DE PRORROGAÇÃO.
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

(TJ-PA – AP 2017.01081387-15, 171.886, Rel. GLEIDE PEREIRA DE MOURA, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 2017-03-13, Publicado em 21-03-2017). (Grifei).

Dessa forma, consoante destacado pelo juízo primevo, restou caracterizado o inadimplemento voluntário pelo comprador, ora apelante, não podendo ser imputado as construtoras a culpa pela rescisão do ajuste, considerando, sobretudo, que quando do ajuizamento da presente demanda sequer havia extrapolado o prazo contratual originário para a entrega do empreendimento.

Insta destacar, que o comprador deixou de efetuar os pagamentos das parcelas pactuados a partir de junho/2018, conforme documento de ID. 6823154 – p. 32, ou seja, antes do ajuizamento da demanda, que se deu em agosto/2018, e do deferimento da tutela de urgência, ocorrido em outubro/2018, o que, reforça o inadimplemento voluntário do contrato pelo autor/apelante.

Nesse sentido, vejamos precedente jurisprudencial,
in verbis
:

COMPRA E VENDA –

RESCISÃO CONTRATUAL – Iniciativa do comprador – Exceção do contrato não cumprido – Autor que se encontrava inadimplente antes do esgotamento do prazo de tolerância para a entrega do imóvel
– Percentual de devolução de 90% que se mostra adequado na hipótese, tendo em vista que o imóvel sequer fora entregue ao comprador – Precedente do E. Superior Tribunal de Justiça – Valores que deverão ser acrescidos de juros de mora a partir do trânsito em julgado da decisão e devolvidos de um só vez, nos termos da Súmula nº 2 deste E. Tribunal – Adimplemento substancial por parte da vendedora – Inadmissível –

Comprador que não está obrigado a manter contrato que não lhe interessa – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

(TJ/SP – AP 1003245-31.2017.8.26.0220; Relator (a): Fábio Podestá; 5ª Câmara de Direito Privado. Data do Julgamento: 08/05/2019; Data do Registro: 10/05/2019). (Grifei).

Outrossim, havendo a rescisão do contrato por ato ensejado pelo comprador, fazem
jus
as construtoras ao direito de retenção de parte dos valores pagos, como forma de ressarcimento pelos prejuízos do desfazimento do negócio.

Cumpre destacar, ainda, não obstante não tenha sido arguido pelo recorrente, ser incabível na hipótese se considerar a ocorrência de inadimplemento

antecipado
do
contrato pelas construtoras, visto que o pedido de rescisão contratual ocorreu mais de 1 (um) ano antes do prazo previsto para a entrega da obra, tampouco pode-se falar em exceção do
contrato
não cumprido
quanto ao inadimplemento das parcelas, uma vez que essas deixaram de serem pagas também muito antes do exaurimento do prazo de entrega, aproximadamente 1 (um) ano e 4 (quatro) meses antes.

Por fim, embora, também não tenha sido objeto de impugnação específica pelo autor/apelante, insta esclarecer, que o percentual de 20% (vinte por cento) de retenção previsto em contrato, encontra-se dentro dos parâmetros perfilhados pelo Superior Tribunal de Justiça em casos similares, senão vejamos:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. CONTRATO DE COMPRA E VENDA. DESFAZIMENTO. 1. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. ART.
273
DO
CPC
/1973. REQUISITOS. PREENCHIMENTO. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 5 E 7 DO STJ. 2. RESOLUÇÃO DO CONTRATO. ABUSIVIDADE.
CDC
. SÚMULA 543/STJ.
3. DEVOLUÇÃO DE VALORES PAGOS. PERCENTUAL DE RETENÇÃO.
REVISÃO DE CLÁUSULA CONTRATUAL E MATÉRIA FÁTICA. SÚMULAS 7 E 83/STJ. 3. AGRAVO IMPROVIDO.

[...]

3. O percentual de retenção estabelecido pelo acórdão recorrido em 20% dos valores pagos, não destoa da atual jurisprudência desta Corte que, em caso de resolução do compromisso de compra e venda por culpa do promitente comprador, entende ser lícito ao vendedor reter entre 10% e 25% dos valores pagos, sendo que a fixação desse percentual foi analisada de acordo com as peculiaridades do caso concreto, não sendo viável a sua revisão nesta instância extraordinária, sob pena de afronta à Súmula 7/STJ.
4. Agravo interno improvido.

(STJ -
AgInt no AREsp 952.241/SP
, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 22/11/2016, DJe 29/11/2016). (Grifei).

Dessa forma, não se demonstra abusiva a previsão contratual pertinente ao percentual de retenção de
20% (vinte por cento) dos valores pagos
, na hipótese em exame.

Do Múnus Sucumbencial

Por fim, no que concerne ao pedido de declaração de decaimento mínimo, entendo que não assiste razão ao autor/apelante, visto que este logrou êxito apenas no pedido de rescisão do contrato, sendo vencido no pedido de restituição integral dos valores pagos, restando assim evidenciado a ocorrência de sucumbência recíproca na hipótese.

RECURSO ADESIVO DAS REQUERIDAS
SÍNTESE ENGENHARIA LTDA E OUTROS

QUESTÕES PRELIMINARES

Face a ausência de questões preliminares, atenho-me a análise do mérito do recurso.

MÉRITO

Cinge-se a controvérsia recursal a aferição do marco de incidência dos juros
de mora sobre os valores a serem restituídos; bem assim quanto a impossibilidade de sua restituição em parcela única.

Consta das razões deduzidas pela ora apelante que consoante entendimento firmado pelo STJ em sede recurso repetitivo (Tema 1002 –
REsp. nº 1.740.911/DF), nos compromissos de compra e venda de unidades imobiliárias anteriores à Lei n. 13.789/2018, os juros de mora devem incidir a partir do trânsito em julgado da decisão, e não a partir da citação; bem como ser incabível a restituição dos valores de uma única vez, conforme fixado na sentença vergastada, sendo regular e razoável que a restituição ocorra de forma parcelada.

Da Forma de Restituição dos Valores

Precipuamente, acerca da forma de restituição dos valores, considerando que a resolução do contrato impõe o retorno das partes à situação em que se encontravam antes da celebração do negócio, os valores das prestações pagas pelo consumidor deverão ser restituídos de maneira imediata e em parcela única, conforme julgamento proferido pelo colendo STJ em sede de apreciação do recurso especial representativo da controvérsia nº 1300418/SC, submetido ao rito do então art. 543-C do CPC/1973 que assim deliberou:

RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. ART. 543-C DO CPC.
DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATO DE COMPRA DE IMÓVEL. DESFAZIMENTO. DEVOLUÇÃO DE PARTE DO VALOR PAGO. MOMENTO.

1. Para efeitos do art. 543-C do CPC: em contratos submetidos ao Código de Defesa do Consumidor, é abusiva a cláusula contratual que determina a restituição dos valores devidos somente ao término da obra ou de forma parcelada, na hipótese de resolução de contrato de promessa de compra e venda de imóvel, por culpa de quaisquer contratantes. Em tais avenças, deve ocorrer a imediata restituição das parcelas pagas pelo promitente comprador
- integralmente, em caso de culpa exclusiva do promitente vendedor/construtor, ou parcialmente, caso tenha sido o comprador quem deu causa ao desfazimento.

2. Recurso especial não provido.”

(STJ – REsp 1300418/SC, Rel. Ministro LUÍS FELIPE SALOMÃO, 2ª Seção, julgado em 13/11/2013, DJe 10/12/2013). (Grifei).

Nota-se do citado julgado paradigma que, nas hipóteses semelhantes à matéria versada, o momento da restituição é imediato, ocorrendo em parcela única, havendo diferença apenas no que diz respeito ao
quantum
a ser ressarcido, de acordo com a responsabilidade daquele que deu causa ao desfazimento do negócio jurídico.

Dos Juros de Mora

Com relação ao termo inicial dos
juros
de
mora
sobre os valores a serem restituídos pelas construtoras ao autor, tenho que deve incidir a partir do trânsito em julgado da r. sentença.

Isso porque, os
juros
de
mora
são estipulados por lei, sendo fruto de atraso no cumprimento da obrigação, de modo que tendo o vínculo jurídico sido rompido em razão da inadimplência do promitente comprador, não há que se falar em atraso no cumprimento da obrigação pelas construtoras, ora recorrentes.

Esse é o entendimento perfilhado pelo Superior Tribunal de Justiça, conforme precedente
in verbis
:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE
IMÓVEL
. CONTRATO ANTERIOR À LEI
13.786
/2018. INCORPORAÇÃO IMOBILIÁRIA. PERCENTUAL DE RETENÇÃO DE 25% DOS VALORES PAGOS PELO PROMITENTE COMPRADOR.
JUROS
DE
MORA
. TERMO INICIAL. TRÂNSITO EM JULGADO. PRECEDENTE FIRMADO EM JULGAMENTO DE RECURSO REPETITIVO.

1. "A Segunda Seção desta Corte, no julgamento do
REsp 1.723.519/SP
, em 28/08/2019, reafirmou a orientação pela adoção de um padrão-base de cláusula penal - retenção de 25% dos valores pagos - nos casos de desistência imotivada pelo comprador de
imóvel
, em que o acórdão recorrido não menciona qualquer circunstância específica que justifique a redução do parâmetro jurisprudencial" (
AgInt nos EDcl no AREsp 1657021/SP
, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, DJe 24/9/2020).

2. Conforme a jurisprudência desta Corte, em julgamento submetido ao rito dos recursos repetitivos, "nos compromissos de compra e venda de unidades imobiliárias anteriores à Lei n.
13.786
/2018, em que é pleiteada a resolução do contrato por iniciativa do promitente comprador de forma diversa da cláusula penal convencionada, os
juros
de
mora
incidem a partir do trânsito em julgado da decisão"
(
REsp 1.740.911/DF
, DJe 22.8.2019).

3. Agravo interno a que se nega provimento.

(STJ -
AgInt no AgInt no AREsp 1655204/GO
, Rel.
Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 22/03/2021, DJe 25/03/2021). (Grifei).

Da leitura do referido julgado, pode-se inferir que na hipótese, em que a
rescisão
contratual ocorre por iniciativa do comprador, o termo inicial dos
juros
moratórios é a data do trânsito em julgado, pois não há que se falar em
mora
anterior da promitente vendedora.

Assim, assiste razão as construtoras requeridas nesse ponto de suas razões recursais, merecendo reforma a sentença de piso, apenas neste capítulo.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do Recursos para:

NEGAR PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação interposto pelo autor
Thiago Takada Pereira.

DAR PARCIAL PROVIMENTO
ao Recurso Adesivo
interposto pelas requeridas
Síntese Engenharia Ltda e Outras,
reformando a sentença vergastada apenas para determinar que os
juros
de
mora
incidam a partir do trânsito em julgado da Sentença, mantendo esta, em todos os seus demais termos.

É como voto
.

Belém, 22 de março de 2022.

MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

Desembargadora – Relatora

Belém, 22/03/2022